Tribunal: TJDFT
Processo: 0722962-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊCIA. DOSIMETRIA ADEQUADA. REGIME FECHADO. PERTINENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Nos termos do art. 155, caput, do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, quando ocorre a simples inversão da posse.

2 – Comprovadas a materialidade e autoria do crime de furto, devidamente confessado pelo réu, a condenação se impõe.

3 – Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando o réu é contumaz na prática delituosa e, em especial, em crimes contra o patrimônio, como demonstra seus maus antecedentes penais e a multirreincidência.

4 - Em se tratando de réu multirreincidente, o início do cumprimento da pena sob o regime fechado se mostra pertinente no caso concreto, sendo inviável, também, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, já que ausentes os requisitos legais.

5 – Negado provimento ao recurso.